Tribunal: TJDFT
Processo: 0706679-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706679-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SIX CAPITAL E SECURITIZADORA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada que indeferiu a homologação da minuta de acordo de ID 21666311286 dos autos principais. Analisando os autos, verifica-se que o d. Magistrado a quo deixou de homologar o acordo, por entender que a homologação judicial de acordo possibilita ao magistrado a recusa de cláusulas nulas ou abusivas insertas em contratos de adesão ou no caso em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade (parágrafo único do art. 190 do CPC) e que, no caso, o parágrafo quinto do referido instrumento não é passível de homologação, pois é abusivo. O agravante defende que é desnecessária a presença de advogado para que seja considerada válido e eficaz a formalização do acordo. Afirma que de acordo com o artigo 104 do Código Civil, para a validade dos atos jurídicos basta a existência de agente capaz, objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei, e, no caso, todas as formalidades foram devidamente cumpridas. Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal que determina que o recorrente deve impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão atacada. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator